Tribunal: TJDFT
Processo: 0743203-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743203-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: CARLOS HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: KARICE MIRANDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A impugnando o v. acórdão de ID 54542444, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize e promova o custeio, no prazo de 48 horas, a assistência domiciliar (home care) à parte autora, nos exatos termos do relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. É a síntese do que interessa. DECIDO Em consulta aos autos de origem, verifiquei que houve a prolação de sentença julgando procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com apoio no art. 487, I, do CPC. Com efeito, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Cito jurisprudências do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA POSTERIOR DO OBJETO. (...) POSICIONAMENTO DO STJ SOBRE PERDA DO OBJETO DA INTERLOCUTÓRIA QUANDO EXARADA A SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL 4. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. Nesse sentido: REsp 1.666.941/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; EDcl no REsp 1.018.660/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o/7/2015. Na mesma senda: REsp 1.819.926/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2020; REsp 1.424.667/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,DJe 27/4/2015; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015. (...) 6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial, por perda do objeto.” (AREsp n. 1.539.137/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 15/10/2020.) “(...) Prolatada sentença em que se julga procedentes os Embargos à Execução, declarando-se nula a Execução, sobressai a perda superveniente do interesse recursal relativa ao Agravo de Instrumento em que se impugna o indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela vindicada” (20120020222345AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli 5a Turma Cível, DJE: 07/04/2014). Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator